Tribunal: TJDFT
Processo: 0720952-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Ao deferir a tutela de urgência, o juízo o fez com o propósito obstar e preservar a utilidade do processo e possibilidade de reversão da solução liminar.
2- No caso, o agravante sustentou que, após a realização da prova pericial, restou comprovado que a área litigiosa encontra-se encravada nos limites do condomínio e, com base nesta constatação, pleiteou a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida. Eventual revogação antes do julgamento de mérito da demanda poderá comprometer seu objeto, posto que, uma vez autorizada a realização de obras e construções no local, a medida seria de difícil reversibilidade.
3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.